Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de rescisão contratual. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços de assessoria e intermediação financeira para obtenção de financiamento de veículo automotor. Dever de informação. Inobservância. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; b) condenar a parte requerida WTR Soluções e Créditos LTDA a restituir aos autores R$ 2.897,21 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (29/4/2025), e atualizados pela taxa Selic (com decote do IPCA), a partir da citação (21/8/2025), com fundamento nos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 79184153), a parte recorrente afirma que o contrato firmado é de prestação de serviços de consultoria financeira e que não há promessa de venda direta de veículo. Diz que o consumidor assinou todas as páginas, reconhecendo a natureza do serviço, não existindo qualquer cláusula caracterizando o pagamento como sinal de compra. Sustenta que a sentença adotou interpretação isolada e equivocada de uma página do contrato. Alega que se o negócio foi plenamente explicado e assinado presencialmente, não há que se falar em erro, dolo, omissão ou propaganda enganosa. Aponta que o consumidor leu, assinou, aderiu voluntariamente e forneceu informações pessoais para análise cadastral. Destaca que o mero insucesso da aprovação bancária não gera nulidade contratual, nem tampouco culpa dos recorrentes. Conclui que o dever da empresa recorrente era analisar documentação, simular financiamentos, buscar instituições parceiras para só então submeter o cliente à análise bancária, o que foi feito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o contrato havido observou os deveres de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor acerca da natureza do contrato e das obrigações das partes.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O CDC, em seu art. 6o, incisos III e IV, assegura como direitos básicos do consumidor: (i) o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, incluindo quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os eventuais riscos que possam apresentar; e (ii) a proteção contra práticas abusivas, abrangendo publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, e cláusulas ou condições que imponham obrigações excessivas ou desproporcionais ao consumidor.
8. No caso dos autos, verifica-se que o réu, ora recorrente, não cumpriu os referidos deveres de informação adequada e clara ao firmar o contrato com a parte autora. Em que pese defender que o objeto do contrato se limitava a serviços de consultoria financeira, observa-se que o contrato havido é intitulado de “Contrato de Prestação de Serviços e Compra e Venda”. Além do mais, o contrato faz referência a um suposto valor de “sinal” de R$ 2.897,21 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), que corresponde ao valor transferido pela autora ao réu. Tal valor diverge do montante descrito no contrato como pagamento do alegado serviço de consultoria financeira – R$ 3.491,00, ID 79184131, pág. 2. Destaca-se, ainda, que o contrato, em trecho contíguo do valor do sinal, apresenta as características do veículo a ser supostamente adquirido: “Veículo HB20 1.0; Ano 2019/2019” (ID 79184131, pág. 6).
9. Não bastasse, o consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretende obter financiamento. No caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.
10. Nesse sentido: Acórdão 1780712, 0706909-24.2023.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 17/11/2023.
11. Dessa forma, a rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia para o recorrido é medida que se impõe (art. 51, inc. IV e art. 20, inc. II, ambos do CDC), razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus termos. (Acórdão 1600251, 07216487020218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 52, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780712, 0706909-24.2023.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 17/11/2023 e Acórdão 1600251, 07216487020218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.